Tribunal: STF
Processo: RE 94321
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
ATROPELAMENTO POR TREM. HONORARIOS DE ADVOGADO. VERBA PARA IMPOSTO
DE RENDA.
QUANTO A MATÉRIA CONCERNENTE AO IMPOSTO DE RENDA, ALÉM DE NÃO TER
SIDO ELA VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356), O
RECURSO NÃO INVOCA QUALQUER LEI CUJA VIGENCIA HAJA SIDO NEGADA, NEM
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
NO TOCANTE AOS HONORARIOS DE ADVOGADO, E TRATANDO-SE, COMO SE TRATA,
DE ILICITO ABSOLUTO, E DE APLICAR-SE, DE IMEDIATO, O PAR-5. DO
ARTIGO 20 DO C.P.C., CONSOANTE FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.